Tribunal: STJ
Processo: 1000430-24.2022.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728039 - SP (2024/0317411-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: ELTON ABREU COBRA - SP158743
BRUNA MARTINS DA SILVA - SP475519
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de a) inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC; b) ausência de ofensa à legislação em
enfoque; c) incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à ausência de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC e à incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ef052179-19a8-447e-9d48-265be8e9c7dd

Documento eletrônico VDA49892914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ef052179-19a8-447e-9d48-265be8e9c7dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728039 - SP (2024/0317411-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: ELTON ABREU COBRA - SP158743
BRUNA MARTINS DA SILVA - SP475519
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de a) inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC; b) ausência de ofensa à legislação em
enfoque; c) incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à ausência de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC e à incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC e na
Súmula 182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA48258258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: 399fc8a8-5fed-4d74-b709-72b646763e41

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não se pretende discutir
matéria de fato, tampouco reapreciar provas, como equivocadamente entendeu a r.
decisão agravada. O que se pretende com o Recurso Especial inadmitido pela r.
decisão agravada é que sobre essa mesma conjuntura fática seja dada consequência
jurídica diversa, ou seja, matéria exclusivamente de direito" (fls. 521-522).
Pugna pelo provimento do recurso.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face de
a) inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; b) ausência de ofensa à
legislação em enfoque; e c) incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF. Segundo
a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
a ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da Súmula
7 do STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48258258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: 399fc8a8-5fed-4d74-b709-72b646763e41

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno quando
ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA48258258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: 399fc8a8-5fed-4d74-b709-72b646763e41

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.728.039 / SP
Número Registro: 2024/0317411-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004302420228260014 1327352797 15007848920228260014
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS : ELTON ABREU COBRA - SP158743
BRUNA MARTINS DA SILVA - SP475519
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS : ELTON ABREU COBRA - SP158743
BRUNA MARTINS DA SILVA - SP475519
SARAH ARIANE BRANCO MAGALHÃES CRUZ - SP503842
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
Documento eletrônico VDA49724420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:56
Código de Controle do Documento: 1a1c0eb8-4031-4348-9fa7-d071de9efded

JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
IGOR DENISARD DANTAS MELO - SP366679
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:56
Código de Controle do Documento: 1a1c0eb8-4031-4348-9fa7-d071de9efded